Tribunal: TJMT
Processo: 0036196-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036196-38.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO LIMA FONTOURA - CPF: 005.525.231-19 (EMBARGANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO LIMA FONTOURA - CPF: 005.525.231-19 (EMBARGADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

EMBARGADO(S):

ALESSANDRO LIMA FONTOURA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA

– REJEIÇÃO – ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL) NO PÓS-OPERATÓRIO – DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL E PROVA DOCUMENTAL – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – APLICABILIDADE DO
ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, com citação de julgados do STJ e do TJMT, bem como houve análise das provas, em especial o laudo médico pericial, sendo mantida a verba indenizatória por danos morais, porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID no 36718987), objetivando prequestionar e sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 35323495, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso de
ALESSANDRO LIMA FONTOURA
e

proveu parcialmente o apelo do
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
.

Em suma, sustenta o embargante que pretende prequestionar a matéria, alegando que alguns fatos não foram analisados, precisamente o laudo pericial, pois restou comprovado que todo o atendimento fora realizado de acordo com a literatura médica/hospitalar, não podendo o hospital ser responsabilizado por acontecimentos alheios aos seus atos.

Defende ser parte ilegítima, pois resta claro nos autos que o ora embargante não falhou na prestação de serviço hospitalar, haja vista que disponibilizou todos os aparelhos e profissionais para o tratamento do embargado, principalmente dando todo o suporte após a cirurgia.

Afirma que o
quantum
indenizatório é excessivo, razão pela qual requer a redução, bem como pleiteia que os honorários de sucumbência sejam aplicados nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, no importe máximo de 10% (dez por cento).

Ao final, prequestiona a matéria (artigos 371, §2o do artigo 85, §1o inciso VI do artigo 489, todos do CPC/15; e Súmulas 282 e 356 do STF; e 211 do STJ), requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID no 42035970, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, com citação de julgados do STJ e do TJMT, bem como houve análise das provas, em especial o laudo médico pericial.

Vejamos um fragmento do voto,
in verbis
:

“
[...]
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
suscita
preliminares de ilegitimidade passiva
e falta de interesse do autor, ao argumento de que não concorreu em momento algum com os dissabores suportados pelo recorrido, apenas cedendo suas dependências para a realização da cirurgia, disponibilizando os equipamentos para o procedimento cirúrgico. Assim, requer a exclusão do polo passivo da ação (artigo 330, II, c/c artigo 485, VI, do CPC/15) e a extinção do processo por falta de interesse de agir.

Inicialmente, de se ressaltar que, no caso em tela, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, de acordo com o artigo 3o do CDC, o hospital/requerido se enquadra no conceito de fornecedor de serviços, sendo a responsabilidade do hospital objetiva e decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC
,
in verbis
:

‘Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.’
.

O processualista Rui Stoco,
in
Tratado de Responsabilidade Civil, 6a Edição, página 738, leciona:

‘A responsabilidade civil do hospital, conforme se depreende da regra contida no art. 14 do CDC, é objetiva, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano causado; o hospital se isenta de responsabilidade caso fique provado que inexistiu o defeito na prestação do serviço ou se ficar comprovada a culpa exclusiva do paciente ou de terceiro – art. 14, § 3o, CDC.’
.

Nestes termos, não merece reparos a sentença que bem aplicou o Código de Defesa do Consumidor, esclarecendo que ‘
A responsabilidade civil das instituições hospitalares é objetiva, fundada no Código de Defesa do Consumidor.
’ (ID no 26496496).

Com efeito, também aos médicos, profissionais liberais se aplicam as normas consumeristas em cumulação com o Código Civil (artigo 14, §4o, do CDC c/c artigo 951 do CC), devendo o médico ser responsabilizado caso houver comprovação nos autos de que agiu com imprudência, negligência ou imperícia (responsabilidade subjetiva).

Sobre a legitimidade passiva, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara
:

‘
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRIMEIRO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 418 DO STJ. SEGUNDO RECURSO. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. SÚMULA 387 DO STJ.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS DE SUA EQUIPE MÉDICA.
[...]
5. Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.
A circunstância de os serviços médicos terem sido prestados gratuitamente, ou remunerados pelo SUS, não isenta o profissional e a instituição da responsabilidade civil por erro médico. [...]
’
(STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 6/12/2012, DJe 7/3/2013) (g.n.).

‘[...] A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;
(iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional
. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) [...]
.’
(STJ, 4a Turma, REsp no 1145728/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ ac. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 28/6/2011, DJe 8/9/2011).

‘RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO - ERRO MÉDICO -
APLICAÇÃO DO CDC - LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL FORNECEDOR
- DANO MORAL E EMERGENTE - COMPROVADOS - DANO MATERIAL - AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA - RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo. Basta a prova da prestação dos serviços pelo hospital, o dano e o nexo de causalidade entre ambos para que se caracterize a responsabilidade civil do hospital fornecedor. Para que seja reconhecida a solidariedade entre o hospital e o médico pelos danos causados ao paciente, não há necessidade da prova do vínculo empregatício, devendo a entidade de saúde responder pelo erro do médico mesmo quando a execução de procedimentos pelo profissional ocorra de modo eventual. O hospital deve responder perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços, tanto quando os fornece diretamente, quanto por meio de médicos contratados ou credenciados, à luz do disposto nos artigos 3o, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
[...]’

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 161424/2016, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 30/8/2017) (Destaquei).

Assim, de se afastar a arguição de ilegitimidade passiva arguida pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
.

[...]

Diante das provas produzidas nos autos
, denota-se que o paciente/autor não recebeu o atendimento necessário e imediato no pós-operatório por parte do hospital/requerido.

É cediço que o AVC (Acidente Vascular Cerebral) se trata de um acontecimento imprevisível, mas, no caso, cuida-se de um paciente que se encontrava dentro do hospital (internado) e não obteve um atendimento emergencial por um especialista em neurologia a tempo de abreviar os sintomas/sequelas sofridas pelo autor.

Com efeito,
o laudo pericial
constante no ID no 26495466 elaborado pelo Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel – médico perito nomeado pelo juízo
a quo
–, descreveu na ‘AVALIAÇÃO CLÍNICA’ e na ‘PATOLOGIA’ [...]

Como se nota,
o médico perito
afirma que o fundamental é que a vítima seja atendida imediatamente, para ter melhor chance de se recuperar sem que restem sequelas.

Ao responder aos quesitos, o médico perito demonstrou
que a principal complicação no pós-operatório imediato do procedimento cirúrgico submetido ao autor seria ‘
Tromboembolismo, infarto agudo do miocárdio (dislipidemia, hipertensão), infecção, alterações metabólicas importantes,
acidente vascular cerebral
.
’ (ID no 26495466). Diante disso, resta demonstrado que o hospital deveria se encontrar preparado para tais situações, visando resguardar a vida do paciente da melhor maneira possível.

Por sua vez, o médico perito também confirmou que o autor teve complicação de ‘
Tromboembolismo cerebral, acidente vascular cerebral lsquêmico’
, ficando com dano neurológico, dificuldade na fala, fraqueza no membro superior e problema de visão.

A falha na prestação dos serviços médicos resta caracterizada, principalmente levando em consideração a ausência de socorro imediato ao autor que sofreu AVC dentro do hospital, no pós-operatório, situação que demanda maior atenção e cuidados médicos. [...]

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conduta profissional do hospital/requerido, tendo o requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrados os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Com essas considerações, não merece reforma a sentença que bem fundamentou acerca da
responsabilidade do hospital/requerido
[...]
” (ID no 35450993) (g.n.).

Ainda, restou expresso no v. acórdão ser devida a indenização por danos morais, pois “
evidente que os fatos noticiados na petição inicial causaram ao autor angústias, dor, dissabores e aflições em razão da demora do atendimento médico-hospitalar, resultando sequelas permanentes, as quais, se eventualmente acaso tivesse recebido o adequado diagnóstico e tratamento imediato, poderiam levar a um desfecho menos danoso à integridade físico/psíquica do paciente.
” (ID no 35450993), sendo mantida a verba indenizatória por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), porquanto fixada de forma justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Sobre os honorários advocatícios, os quais foram bem fixados em 15% sobre o valor da condenação, consoante o
artigo 85, §2o, do CPC/15
, o v. acórdão também esclareceu que,

pelo princípio da sucumbência, a perda do autor foi mínima, aplicando-se ao caso o artigo 86, parágrafo único, do CPC/15. Confira-se:

“
[...] Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do requerido/apelante
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
apenas para excluir da sentença a sua condenação em danos materiais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

No mais,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto por
ALESSANDRO LIMA FONTOURA
, mantendo a sentença nos demais termos.

Pelo princípio da sucumbência, a perda do autor foi mínima (artigo 86, parágrafo único, do CPC/15),
motivo pelo qual
mantenho a sentença também em relação aos honorários advocatícios bem fixados em 15% sobre o valor da condenação, consoante o artigo 85, §2o, do CPC/15
, observando-se o grau de zelo do profissional,
a prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa, bem como
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (desde julho de 2015). Não haverá elevação dos honorários advocatícios pelo julgamento parcial do recurso do hospital.
” (ID no 35450993) (Destaquei).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Tribunal.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020